Tribunal: STF
Processo: RHC 199921
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. AFIRMAÇÕES DESCONEXAS. RAZÕES DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ‘DECISUM’ ORA RECORRIDO. SUM. 284/STF. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 
    1. As razões apresentadas no presente agravo regimental apresentam-se desconexas e dissociadas do que foi decidido na decisão monocrática, circunstância que caracteriza deficiência na fundamentação e atrai, por analogia, o óbice da Súmula 284 do eg. Supremo Tribunal Federal. 
    2. Agravo regimental não conhecido.”
    (HC 625.251-AgRg/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário, porquanto o pedido de anulação da decisão que revogou o livramento condicional do ora recorrente sequer foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso). 
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial. 
    Em face do exposto, não conheço deste recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator